Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-41.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-41.2021.8.14.0109

APELANTE: GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor, condenando o ente estatal ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de Oficial de Justiça ad hoc, inclusive adicional de risco de vida, no período de 22.11.2011 a 01.08.2017. O embargante alegou omissão quanto à inexistência de desvio de função, à natureza transitória da designação, à impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas e à suposta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegações relativas à inexistência de desvio de função e à impossibilidade de pagamento das diferenças remuneratórias; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Oficial de Justiça ad hoc viola a exigência constitucional de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado incorporou expressamente os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida, a qual apreciou de forma suficiente as questões relativas ao desvio de função, ao exercício prolongado da função de Oficial de Justiça ad hoc e ao direito às diferenças remuneratórias.

5. O conjunto probatório formado por portarias de designação e dispensa, além de ofícios administrativos, comprova o exercício habitual da função de Oficial de Justiça ad hoc pelo recorrido durante período prolongado, caracterizando desvio funcional.

6. O exercício continuado da função desnatura a excepcionalidade e transitoriedade da designação precária, atraindo a aplicação da Súmula 378 do STJ, segundo a qual o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes do desvio de função reconhecido.

7. O reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias não implica provimento derivado nem reenquadramento funcional, constituindo apenas indenização pelo efetivo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo originário, razão pela qual não há afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar as razões de decidir.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. O exercício prolongado da função de Oficial de Justiça ad hoc caracteriza desvio de função e assegura ao servidor o direito às diferenças remuneratórias correspondentes.

3. O pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio funcional não configura provimento derivado nem viola o art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A incorporação dos fundamentos da decisão monocrática ao acórdão afasta a alegação de omissão quando as questões essenciais da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II. CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 3º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. CC, art. 405. Decreto nº 20.910/1932. Lei Estadual nº 6.969/2007.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 378. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. TJPA, Apelação Cível nº 0008691-90.2017.8.14.0050, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13.06.2022. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800160-23.2018.8.14.0025, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO Nº 0800465-41.2021.8.14.0109

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 25095729

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25601215) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095729 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 21718250, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de origem, condenando o Estado do Pará ao pagamento, em favor do requerente, das diferenças remuneratórias em relação ao exercício da função de oficial de justiça ad hoc, na Ação de Cobrança de origem.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, para fins de prequestionamento, alegando, em síntese, a inexistência de desvio de função, a natureza transitória e eventual da designação para o exercício da função ad hoc, a impossibilidade de pagamento das diferenças salariais pretendidas, bem como o descabimento da gratificação de risco de vida e dos reflexos remuneratórios postulados.

Aduz, ainda, afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que o reconhecimento das diferenças remuneratórias importaria violação à regra do concurso público.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 26548769).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à inexistência de desvio de função e à impossibilidade de pagamento das diferenças remuneratórias reconhecidas, requerendo manifestação expressa sobre as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 25095729:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a análise do direito do Autor/Agravado, ao recebimento das diferenças remuneratória do período em que laborou exercendo a atividade de Oficial de Justiça ad hoc, enquanto estava cedido pelo Executivo Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21718250):

“(...) A controvérsia recursal reside na análise do direito do Autor, ao recebimento das diferenças remuneratória do período em que laborou exercendo a atividade de Oficial de Justiça ad hoc, enquanto estava cedido pelo executivo municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De maneira geral, sobre o desvio de função, importa destacar que apesar de não ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede ao servidor o direito, a título de indenização, ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi contratado e aquele cujas atribuições exerceu.

Nesse sentido, comprovado o desvio de função, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o funcionário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tal entendimento foi sumulado no Enunciado 378 do STJ:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Pois bem, da análise detida dos Autos, verifico que o Recorrido ocupa o Cargo de Auxiliar Administrativo II, junto a Prefeitura de Garrão do Norte, nomeado por meio da Portaria 98/2005 em 15.03.2005.

Consta, ainda, que, por meio da Portaria 002/2011, o Juiz Titular da Comarca de Garrafão do Norte DESIGNOU o servidor Gerardo Ferreira Maia Filho para exercer a função de Oficial de Justiça Avaliador ad hoc, até ulterior deliberação (ID 17497631 - Pág. 2).

Por fim, consta dos Autos Portaria 3708/2017 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça DISPENSANDO o servidor Gerardo Guerreira Maia Filho da função de Oficial de Justiça ad hoc, junto à Comarca de Garrafão do Norte, a partir de 01.08.2017 (ID 17497631 - Pág. 8).

Ainda, do acervo probatório, consta o Ofício 008/2013 da Lavra do Juiz Titular da Comarca de Garrafão do Norte, requerendo, junto a Presidência do TJPA, pagamento de auxílio locomoção e gratificação de risco de vida, em razão do exercício de Oficial de Justiça ad hoc desenvolvido pelo Autor, ora Apelante (ID 17497631 - Pág. 6).

Todos os documentos retros, mencionam que o servidor ocupou a função de oficial de justiça, na qualidade de servidor cedido da Prefeitura de Garrafão do Norte. Inclusive consta declaração da referida Municipalidade atestando que o servidor, que estava ocupando a função de motorista foi cedido à Comarca de Garrafão do Norte, para exercer a função de Oficial de Justiça ad hoc (ID 17497631 - Pág. 3).

Assim, não restam dúvidas de que o Requerente comprovou, por meio dos documentos acostados aos Autos, ter exercido a função de oficial de justiça no período declinado na Inicial, a partir da designação. Desse modo, são devidas as parcelas pleiteadas, inclusive aquelas próprias do exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

Sob a alegação de ausência de documentos que comprovassem o exercício continuo da atividade do Autor, como, por exemplo, certidões de citação e intimação feitas por ele, entendo que em julgamentos anteriores, como a mesma temática – desvio de função no cargo de oficial de justiça – essa Egrégia Corte considerou caracterizado o desvio, com a condenação das diferenças remuneratória, com base nos documentos de designação, dispensa e ofícios que comunicassem a função ad hoc desenvolvida pelo servidor, como no caso dos presentes Autos, sem exigir cópias de citações e intimações feitas pelo Requerente.

Ademais, seria desproporcional exigir do servidor que mantivesse em seu poder cópia das certidões de intimação e citação juntadas aos Autos, principalmente, tratando-se de Comarca de Interior, como no caso de Garrafão do Norte, que não conta com Central de Mandados para distribuição e registro do serviço de mandados.

Nesse sentido, sobre a mesma causa de pedir e pedido – desvio de função no cargo de Oficial de Justiça – Essa Corte Estadual de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que sendo reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Vejamos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008691-90.2017.8.14.0050, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001602320188140025 20722470, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008691-90.2017.8.14.0050, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, comprovado o desvio de função, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento sumulado no Enunciado 378 do STJ.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento, em favor do Requerente, das diferenças remuneratórias em relação ao exercício da função de oficial de justiça ad hoc, devendo ser incluído como parâmetro para o cálculo das diferenças salariais, além da remuneração do cargo de oficial de justiça avaliador, o adicional de risco de vida, na forma da Lei 6.969, de 09 de maio de 2007, entre o período 22.11.2011 a 01.08.2017, devendo ser observada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), a partir da citação (Art. 405 C.C.).

Tendo em vista a impossibilidade de se obter o valor exato da condenação, nessa fase de conhecimento, os honorários advocatícios, a ser pagos ao causídico da Requerente, deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, em obediência §3º do Art. 85 do Código de Processo Civil que estabelece os parâmetros de horários em face da Fazenda Pública. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, no presente caso restou comprovado o desvio de função, logo, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento sumulado no Enunciado 378 do STJ.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21718250, nos termos do voto condutor. (...)”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso dos autos, verifica-se que, embora o acórdão embargado tenha adotado fundamentação concisa, houve expressa incorporação dos fundamentos constantes da decisão monocrática anteriormente proferida, a qual enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à caracterização do desvio de função, ao exercício prolongado da função de Oficial de Justiça ad hoc pelo recorrido e ao consequente direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática, posteriormente ratificada pelo Colegiado, que o conjunto probatório constante dos autos, notadamente as portarias de designação e dispensa, bem como os ofícios administrativos acostados aos autos, demonstraram o exercício habitual da função de Oficial de Justiça ad hoc pelo recorrido durante lapso temporal considerável, circunstância apta a caracterizar o desvio funcional alegado na inicial.

Também foi expressamente apreciada a alegação de transitoriedade da designação, concluindo-se que o exercício da função por período prolongado desnatura a excepcionalidade da nomeação precária, atraindo a incidência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Da mesma forma, a tese de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal igualmente não comporta acolhimento, uma vez que o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias não implica provimento derivado ou reenquadramento funcional, mas apenas indenização decorrente do efetivo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo originariamente ocupado pelo servidor.

Por fim, para fins de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095729, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Desconsidera-se os termos e efeitos do ID n. 35434426, uma vez que os presentes aclaratórios estavam pendentes de julgamento desde a publicação do acórdão ID n. 33885240, após deslinde acerca de admissibilidade recursal.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026